Tribunal: TJDFT
Processo: 0722695-91.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, DURADORA E CONTÍNUA. AFFECTIO MARITALIS. COMPROVAÇÃO PARCIAL. SUCESSIVOS RELACIONAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. Para o reconhecimento da união estável como entidade familiar, necessário se faz a convivência duradoura, pública e contínua, entre pessoas desimpedidas legalmente, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil. Os mencionados requisitos devem estar presentes simultânea e concomitantemente. Logo, não há como resolver questões dessa natureza senão pela análise minuciosa das provas produzidas em juízo, sobretudo no reconhecimento post mortem.
2. Verificou-se do acervo probatório a inexistência do elemento anímico affectio societatis familiar a partir de 30/06/2008, porquanto permeado por instabilidades e desprovido de exclusividade, possuindo o ex-companheiro sucessivos relacionamentos, fato contrário ao animus do affectio maritalis.
3. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.